Tribunal: TJDFT
Processo: 0724493-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO PROCESSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES DO C. STJ.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. Diante das peculiaridades do caso concreto, com diversas manifestações pleiteando o benefício e ausência de indeferimento expresso, os efeitos do deferimento tácito devem retroagir ao primeiro requerimento constante dos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.